Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-22.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo do banco-réu.
Preliminar - Nulidade da sentença por inobservância da existência de litisconsório necessário - Rejeição - Ausência de litisconsórcio necessário entre o banco réu e os supostos beneficiários das transações – Responsabilidade do banco-réu que

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo do banco-réu.
Preliminar - Nulidade da sentença por inobservância da existência de litisconsório necessário - Rejeição - Ausência de litisconsórcio necessário entre o banco réu e os supostos beneficiários das transações – Responsabilidade do banco-réu que decorre da própria relação de consumo existente entre as partes e que dispensa a inclusão no polo passivo da demanda de eventuais corresponsáveis solidários pelos danos causados – Direito de regresso que, se o caso, deverá ser buscado pela instituição financeira ré em ação própria – Inteligência do art. 13 do CDC – Preliminar rejeitada.
Mérito - Empréstimo fraudulento seguido de saques realizados na conta corrente, não reconhecidos pelo correntista - Alegação pelo banco réu de que o autor teria sido vítima do chamado golpe do falso funcionário ou falsa central de atendimento - Fato modificativo do direito do autor não comprovado - Culpa exclusiva da vítima não demonstrada - Ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC) – Transações realizadas que destoam do perfil do autor, além de superarem, em muito, o limite diário de transferências para a conta corrente do autor, conforme comprovado nos autos – Defeito do serviço caracterizado – Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) - Inexigibilidade do empréstimo realizado na conta do autor bem reconhecida em sentença – Dano moral configurado – Indenização fixada com razoabilidade (R$6.000,00) – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.